Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703354-70.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Ante a ausência de manifestação da parte apelante, defiro a substituição processual tal qual requerido na petição de ID 35774430. À Secretaria para realizar as alterações necessárias. Após, inclua-se novamente os autos na pauta de julgamento. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 16:23:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador